Tribunal: TJES
Processo: 5000113-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Ambiental; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000113-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000113-69.2020.8.08.00000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

EMBARGA
DO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E MARIA LUCINEIA DALAMELINA FEREGUETTI

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 547754) que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ora embargante, mantendo inalterada decisão que acolheu o pedido de denunciação à lide formulado por Samarco Mineração S/A no bojo da demanda indenizatória proposta por Maria Lucineia Dalamelina Fereguetti, ensejando o ingresso do recorrente no feito e o deslocamento da competência para o juízo fazendário.

Nas razões recursais (id nº 615337) afirmou-se, em suma, haver
omissão
quanto
à
“alegada relação de consumo e sobre a regra impeditiva da denunciação da lide”
, tendo, ainda, declinado-se
p
requestionamento acerca de al
g
uns prece
ptivos.

Contrarrazões ofertadas por Samarco Mineração S/A pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (id nº 659343).

Na petição id nº 671317 reiterou o embargante seu pleito de conhecimento e provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000113-69.2020.8.08.00000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES

EMBARGA
DO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E MARIA LUCINEIA DALAMELINA FEREGUETTI

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 547754) que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ora embargante, mantendo inalterada decisão que acolheu o pedido de denunciação à lide formulado por Samarco Mineração S/A no bojo da demanda indenizatória proposta por Maria Lucineia Dalamelina Fereguetti, ensejando o ingresso do recorrente no feito e o deslocamento da competência para o juízo fazendário.

Nas razões recursais (id nº 615337) afirmou-se, em suma, haver omissão quanto à “alegada relação de consumo e sobre a regra impeditiva da denunciação da lide”, tendo, ainda, declinado-se prequestionamento acerca de alguns preceptivos.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO

O recorrido Samarco Mineração S/A afirmou inexistir o vício apontado pela parte ex adversa quanto ao acórdão embargado, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
.
N
esse sentido, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal” (TJES, Embargos de Declaração
na
Ap
elação nº
24090323122,
publicado em
02/08/2017).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar suscitada para conhecer do recurso
apresenta
d
o
.

MÉRITO

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor
, ao que não se atenta
ra
a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013)..

Nesse diapasão, de especial relevância se afigura a lição de Barbosa Moreira:

“há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos, apud MAZZEI, Rodrigo Reis, Embargos de Declaração. Dos Recursos: temas obrigatórios e atuais. Espírito Santo: ICE, p. 316).

O acórdão embargado - que recordou cuidar-se na origem de ação indenizatória em que se afirma decorrer o comprometimento de lavoura de banana e pastagem, além de lesões subjetivas, do barramento provisório construído a fim de evitar que o material proveniente do rompimento da barragem de Fundão chegasse à Lagoa Juparanã pelo Rio Doce - assentou-se, dentre outras, sobre as seguintes premissas:

- o instituto da denunciação à lide, disciplinado pelos artigos 125 a 129 do CPC, encerra pretensão de ressarcimento de forma simultânea à causa principal, não se confundindo com a inclusão ab initio de litisconsorte, nem se prestando somente ao "reconhecimento do direito de regresso, o que desvirtua natureza e finalidade da demanda originária, em flagrante desatendimento aos propósitos do referido instituto processual que são a celeridade e a economia processuais" (STJ, AgInt no AREsp 1554734/RJ, publicado em 28/02/2020);

-
a
existência, ou não, de questionamento acerca do envolvimento do ente público quanto à referida obra (sua legalidade, ou não) pela demandante, em verdade, em nada afeta a intervenção de terceiro pretendida pela pessoa jurídica ora recorrida, pois isso seria objeto de aferição a título de legitimidade passiva apenas se constasse do rol de demandados da exordial;

-
a
viabilidade da intervenção requerida é que, portanto, submete-se à exigência de que imputações sejam endereçadas ao denunciado pelo denunciante, o que se apura ter ocorrido a partir da leitura da contestação ofertada por
Samarco Mineração S/A
;

-
a
efetiva responsabilização do ente público pelos fatos objeto de análise judicial é questão de ordem meritória
, a qual pressupõe o exaurimento de todas as fases processuais a fim de que possa ser decidida
,
sendo incompatível com a prévia isenção de responsabilidade e reconhecimento do
status
de vítima reclamados em sede recursal
;

- a invocação pelo recorrente da condição de consumidor por equiparação e da submissão ao caso do regime de vedação à denunciação à lide se afigura deveras prematura, carecendo de lastro argumentativo e probatório.

N
ão se depreende
, assim,

vício a ser sanado, nem mesmo inobservância de dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido,
porém,
ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB,
publicado em
17/6/2015).

Embora não prosperem os aclaratórios, descabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a sua interposição, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os
presentes
aclaratórios
.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.